Tribunal: TJMT
Processo: 1007882-67.2021.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007882-67.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TERRA PREMIUM COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 21.346.829/0001-10 (APELANTE), CAROLINA MARIA GUIMARAES DE SA RIBEIRO REFATTI - CPF: 886.013.909-00 (ADVOGADO), JAMIR REFATTI - CPF: 745.047.119-15 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR WELTER - CPF: 018.011.419-08 (APELADO), LUANA MARA BRUN - CPF: 085.588.969-17 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA LORENCINI - CPF: 024.821.249-48 (ADVOGADO), AMANDA SPIRONELLO BOHNENBERGER - CPF: 102.682.229-75 (ADVOGADO), ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN - CPF: 141.933.598-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS DE TERCEIRO

–

PROCEDENCIA -
IMÓVEL OB
JETO DE COMPRA E VENDA
-
CONTRATO SEM FIRMA RECONHECIDA

-
NEGÓCIO SIMULADO -
FRAUDE À EXECUÇÃO
RECONHECIDA
-
INVERSÃO D
A SUCUMBÊNCIA

- RECURSO PROVIDO.

1
.
Se o terceiro
embargante instruiu os embargos de terceiro apenas com a cópia do contrato de promessa de compra e venda do imóvel sem reconhecimento de firma,
tal circunstância
impede a confirmação de que a venda do imóvel realmente ocorreu na data indicada no documento
,
não sendo este suficiente para comprovar o alegado negócio jurídico celebrado pelas partes.

2.
O ônus da prova era do embargante, na forma do art. 373, I, do CPC, do qual não se desincumbiu.

3.
No caso, aplica-se a Súmula 375 do STJ, a qual estabelece que o reconhecimento de fraude à execução depende de prova do registro da aliena
ção ou da existência de má-fé do terceiro adquirente.

4.
Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
TERRA PREMIUM COMERCIO DE M
Á
QUINAS AGR
Í
COLA
S
LTDA
contra a sentença proferida nos

Embargos de Terceiro
opostos por
EVANDRO CESAR WELTER

em face d
a

Apelante
, que

julgou procedentes os pedidos da ação, determinando o cancelamento do ato constritivo incidente sobre o imóvel denominado parte do lote rural nº 140, 141 e 142 com área ideal de 96.114,59 m2, situado na Linha Cantinas, município de Santa Helena (SC), registrado sob a matr
í
cula nº 3.774, do CRI de Descanso (SC), oriundo dos autos nº 1000319-22.2021.8.11.0037, nos moldes do artigo 681 do CPC.

Condenou a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da embargante. Fixo
u
a verba honorária em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em su
as razões recursais
,
a
a
pelante aduz, em síntese, que o
a
pelado comprou imóvel de quem não era proprietário (
non domino
),
o
terceiro denominado Daniel Portella de Lima,
que,
por sua vez, comprou originalmente o imóvel de propriedade de Mariza Guerra
Dalmolin
(proprietária de 50 % do imóvel) e de Clair Guerra (proprietário de 50% do imóvel), porém
,
o referido contrato de compra e venda somente continha a assinatura de um dos vendedores, ou seja, faltou assinatura da vendedora Mariza Guerra
Dalmolin
e de seu esposo Ademilson Antônio
Dalmolin
, caracterizando-se venda a
non domino
, ocasionando a nulidade absoluta do pacto e dos atos subsequentes.

O
a
pelante
pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença
, reconhecendo
que
a venda efetivada 08/09/2019 somente é válida entre Daniel Portela de Lima e o
a
pelado, da cota parte de Clair Guerra, pois este assinou o contrato primário no ano de 2019,

Requereu, ainda, o reconhecimento da má-fé do
a
pelado ao tentar induzir o Juízo
a quo
em erro, ao afirmar que Clair Guerra, “possuía” em 2019 uma procuração pública que lhe atribuía poderes para negociar o bem, bem como a inversão do ônus d
e
sucumbência.

O
a
pelado contrarrazoou no
Id.
241593228, alegando, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade, ante a ausência de impugnação aos fundamentos da sentença, pois
, segundo este,
o
a
pelante somente reproduz o conteúdo das alegações finais.

Afirma que, à
luz do que determina o artigo 932, inciso II
I do Código de Processo Civil,
o
recurso não deve ser conhecido.

No mérito
,
alega que venda a
non domino
pressupõe uma situação
na qual
o vendedor não detém efetivamente os direitos de propriedade sobre o imóvel, o que não é o caso aqui discutido, uma vez que o ponto central da controvérsia reside na
ausência
do registro da penhora no cartório de imóveis
e
não na capacidade ou legitimidade do vendedor para alienar o imóvel.

Por fim,
requer a majoração d
os honorários sucumbenciais.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Passo à análise da preliminar de ofensa à dialeticidade.

Em contrarrazões, arguiu o
apelado
,
preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade, ante a ausência de impugnação aos fundamentos da sentença, pois, segundo este, o apelante somente reproduz o conteúdo das alegações finais.

A
preliminar não merece prosperar.

O artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que ampar
e
m a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese
a
s alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do apelante, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Logo, rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito, c
onsoante se depreende dos autos, a

a
pelante, em 06/03/2019, formalizou
contrato de Compra e Venda de Máquina Agrícola com Reserva de Domínio e Transmissão de Posse Precária, em face de ADEMILSON ANTÔNIO DALMOLIN.

Diante da inadimplência do referido comprador
,
em
21/01/2021, o
e
mbargado
/
a
pelante
promoveu Execução, a qual tramita perante a 2. Vara Cível de Primavera do Leste – MT, sob processo n. 1000319- 22.2021.8.11.0037.

No trâmite processual
,
o
a
pelante/
e
mbargado, compulsando o processo de recuperação judicial, o qual tramita na 4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS - Número: 1007082-
44.2021.8.11.0003, promovido p
elo executado
, verificou a relação de imóveis DECLARADOS de sua propriedade, dentre eles o imóvel de matrícula 3.774, o
qual
inclusive constava da Declaração de Imposto de Renda do devedor.

Ato contínuo, ao providenciar o registro da penhora na matrícula do imóvel,

foi constatado
o registro da venda realizada em 09/07/2021, ou seja, após a propositura Execução, motivo pelo qual alegou fraude à execução.

Diante da constatação de venda, o Juízo da ação de Execução – Processo 1000319-22.2021.8.11.0037 – ID 65054042, antes de determinar a penhora, assim proferiu: “Intime-se o terceiro adquirente Evandro Cesar Welter para manifestar-se sobre a arguição de fraude à execução, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art.792, §

4º).”

Na sequ
ê
ncia
, o terceiro

EVANDRO CESAR WELTER
ingressou com os presentes Embargos de terceiro.

Extrai-se dos autos que em 21/01/2021 foi proposta a execução em face de

e
xecutado
pelo
a
pelante e que
em

28/03/2021
,

o executado
entrou com pedido de recuperação judicial, afirmando que era proprietário da matrícula 3.774,
imóvel objeto dos Embargos de
Terceiro

opostos
por
EVANDRO CESAR WELTER
.

Cumpre ainda registrar que o
e
xecutado
, no seu pedido
de Recuperação Judicial
,
requereu ao Juízo a proteção de todos os ativos do requerente, juntando aos autos a relação de bens sua propriedade
, na qual
constou a matrícula do imóvel
sub judice.

O
u
trossim
, c
onsta na inicial dos Embargos de
T
erceiro que o
e
mbargante
EVANDRO CESAR WELTER
afirmou que o imóvel, objeto des
t
a ação, foi adquirido por Daniel Portella de Lima da esposa d
o executado

ADEMILSON A. DALMOLIN
,
em
08/09/2019,
vejamos
:

Ocorre que, conforme abaixo se delineia, o imóvel retro indigitado não é de propriedade do Executado, eis que O LEGÍTIMO POSSUIDOR DE DIREITO E PROPRIETÁRIO DO BEM É A PESSOA DO EMBARGANTE, tendo em vista a celebração de negócio jurídico de compra e venda do Lote, em 09/07/2021, adquirindo tal imóvel de Daniel Portella de Lima, que o havia adquirido da esposa do devedor principal em 08/09/2019, datas estas bem anteriores ao protocolo da execução, não tendo a empresa embargada qualquer possibilidade de exercer qualquer direito de penhora ou indisponibilidade sobre o bem que é de propriedade do embargante.

O
a
pelado
/
e
mbargante
alegou que
o
contrato de compra e venda firmado por Daniel P. de Lima com Mariza
Dalmolin
(esposa d
o
Executado),
foi
realizado
por meio
do irmão d
e
Mariza, ou seja, Sr. Clair Guerra
,
o qual possuía em 2019 uma procuração pública que lhe atribuía poderes para negociar o bem,
id.
144308689
.

Deveras, o
s embargos de terceiro são cabíveis quando há constrição ou ameaça de constrição sobre bens que terceiro não integrante de processo possua ou tenha direito incompatível sobre o ato constritivo, nos termos do art. 674, do CPC,
in
verbis
:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com
o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

§ 2º Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I -
o
cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto
no art.

843 ;

II -
o
adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte;

IV -
o
credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.

No caso dos autos, o embargante
, ora apelado,
instruiu os embargos de terceiro apenas com a cópia do contrato de promessa de compra e venda do imóvel sem reconhecimento de firma
,
o que impede a confirmação de que a venda do imóvel realmente ocorreu na data indicada
no documento
,

não sendo este suficiente
para comprovar o alegado negócio jurídico celebrado
pelas partes
.

Vejamos:

Inclusive, vale dizer que o ônus da prova era do embargante, na forma do art. 373, I, do CPC, do qual não se desincumbiu.

C
onforme se verifica
da matrícula do imóvel, a área de 48.400,16, metros pertencia
à
Mariza e
ao
executado

ADEMILSON DALMOLIN
e a área de 47.714,43 metros, pertencia a Clair Guerra
, sendo que
o

único proprietário que assinou o contrato de compra e venda, vendendo sua cota parte
,
foi o Sr. Clair Guerra
, assim, o contrato de compra e venda realizado por Daniel P. de Lima estaria perfectibilizado somente ent
re os dois últimos.

Outrossim, embora o
a
pelado alegue que
o Sr. Clair Guerra assinou em nome de Mariza e
do executado
ADEMILSON DALMOLIN

por meio de procuração, tal documento não foi trazido aos
autos
, motivo pelo qual
a venda da cota parte de Mariza e
ADEMILSON DALMOLIN
não pode ser aceita
, devendo ser anulado o negócio jurídic
o
.

A única procuração pública existente é
aquela formalizada
em 28/06/2021, ou seja,
a que dá
poderes para a venda entre Daniel P. de Lima e o Embargante, e não entre
Daniel Portela de Lima e
Mariza e
o executado
ADEMILSON DALMOLIN
, consoante se verifica abaixo
:

Por outro lado,
no depoimento de Daniel P. Lima, sobre a compra e venda o imóvel de matrícula 3.774, ao ser pe
rguntado se comprou a área somente de Clair ou da Mariza,
respondeu que comprou de Clair e que havia negociado somente com este
.

Nesse contexto, c
onforme restou provado pelos documentos, somente Clair Guerra assinou o referido contrato de compra e venda realizado
com
Daniel P. de Lima, ou seja, a formalização da venda ocorreu somente es
s
as partes, motivo pelo qual não poderia transferir a cota parte de
Mariza e
do executado
ADEMILSON DALMOLIN
, ante a ausência de procuração pública.

Dessa forma, considerand
o
que Daniel P. de Lima não comprou a cota parte de Mariza e
de

ADEMILSON DALMOLIN
em 2019, a venda d
es
s
a
cota parte para o
e
mbargante
, ora apelado,
no ano de 13/07/2021 não poderia ser concretizada
, o
u seja, se não comprou a área no ano de 2019, também não poderia t
ê-la
vendido no ano de 2021.

Por essas razões
, ficou suficientemente demonstrado o
negócio simulado para
tentar
excluir a penhora sobre a fração do referido imóvel, justificando a aplicação da Súmula 375 do STJ
,
(
o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da
prova de má-fé do terceiro adquirente
)
.

Nesse sentido colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. NEGÓCIO SIMULADO. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. I- CASO EM EXAME APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES EMBARGOS DE TERCEIRO PARA EXCLUIR PENHORA SOBRE FRAÇÃO IDEAL DE 50% DE IMÓVEL REGISTRADO SOB A MATRÍCULA Nº 2629 DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE ITAQUI, SOB A ALEGAÇÃO DE TER ADQUIRIDO A TOTALIDADE DO BEM EM TRANSAÇÕES REALIZADAS COM OS COPROPRIETÁRIOS ANTERIORES, ANTES DO REGISTRO DA PENHORA. O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU ACOLHEU OS EMBARGOS, RECONHECENDO A POSSE EXCLUSIVA DO EMBARGANTE SOBRE O IMÓVEL. II - RAZÕES DE DECIDIR 1. A AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE
FIRMA NOS DOCUMENTOS APRESENTADOS IMPEDE A CONFIRMAÇÃO DE QUE AS TRANSAÇÕES ENTRE O EMBARGANTE E TERCEIRO, BEM COMO ENTRE ESTE E O EXECUTADO, OCORRERAM NAS DATAS ALEGADAS, ANOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO E PENHORA. 2. O CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA FIRMADO ENTRE O EXECUTADO E TERCEIRO CARECE DE DESCRIÇÃO DETALHADA DO IMÓVEL, NÃO SENDO POSSÍVEL CONCLUIR QUE A FRAÇÃO NEGOCIADA CORRESPONDE A 50% DO TERRENO PENHORADO. 3. O FATO DE O EXECUTADO TER OUTORGADO PROCURAÇÃO AO EMBARGANTE SOMENTE EM 2006, ANOS APÓS A ALEGADA TRANSAÇÃO, QUE OCORREU EM 1991, E SOMENTE APÓS A PENHORA DO BEM, PERMITE QUESTIONAR A AUTENTICIDADE E DATA EM QUE REALIZADA. 4. ACRESCE A ISSO A CONDUTA DO EXECUTADO AO CONTESTAR AS PENHORAS EM 2004, SEM MENCIONAR QUE A FRAÇÃO DO IMÓVEL JÁ TERIA SIDO ALIENADA A TERCEIRO E, APÓS, AO EMBARGANTE, CONFIGURA INDÍCIO DE QUE A ALEGADA VENDA DO IMÓVEL NÃO OCORREU DE FATO, MAS FOI SIMULADA PARA AFASTAR A CONSTRIÇÃO, CARACTERIZANDO MÁ-FÉ. 5. ASSIM, É CASO DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 375 DO STJ, A QUAL ESTABELECE QUE O RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO DEPENDE DE PROVA DO REGISTRO DA ALIENAÇÃO OU DA EXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. APELAÇÃO
PROVIDA.(
Apelação Cível, Nº 50000901320118210054,
Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dulce Ana Gomes
Oppitz
, Julgado em: 07-11-2024)

De outro lado, diante da inexistência de assinatura de Mariza e
ADEMILSON DALMOLIN
no contrato de compra e venda e diante da inexistência de procuração com poderes para Clair Guerra, a venda da cota parte do imóvel pertencente a Mariza e
ao executado
ADEMILSON DALMOLIN
não
tem nenhuma validade
, tornando nul
a a alegada venda
entre estes.

De mister
, portanto, o provimento do recurso de apelação, para o fim de julgar improcedentes

os embargos de
terceiro opostos
por
EVANDRO CESAR WELTER
,
para declarar nula
a compra e venda da cota parte do imóvel de matrícula 3.774, de propriedade de Mariza e
do executado ADEMILSON DALMOLIN
, frente
a
o
exequente
, ora apelante.

Em razão da alteração no resultado do julgamento, inverto a sucumbência fixada na origem, devendo o embargante arcar com a integralidade das custas e honorários advocatícios em favor dos procuradores da parte embargada, que fixo em 10% sobre o valor da causa, forte no artigo 85, §

2º, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão do benefício da gratuidade judiciária concedido
pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
dou
provimento
ao recurso de apelação, para o fim de julgar

improcedente a
demanda, invertendo os ônus de sucumbência,
cuja base de cálculo deverá ser o proveito econômico da parte vencedora.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025